Tribunal: CARF
Processo: 13603.004783/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.004783/2007-38
ACÓRDÃO
2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEODORO DE FILIPPO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS
PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
2
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
CONJUNTA.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS EM SEPARADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO
CO-TITULAR. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração
inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes
à conta conjunta, por falta de intimação de todos os cotitulares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 02-37.000 (fls. 974/985), da 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
3
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos acontecidos até aquela decisão.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração acostado
às fls. 06/19, relativo ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário
2002, exercício 2003, que lhe exige crédito tributário no total de R$653.247,25,
distribuído da seguinte forma:
imposto suplementar (2904)............................R$265.601,65
multa de ofício..................................................R$199.201,23
juros de mora (calculado até 30/11/2007).......R$188.444,37
total.................................................................. R$653.247,25
De acordo com a autoridade lançadora, o contribuinte incorreu na infração
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, num montante de
R$981.061,64, conforme demonstrativo de fl. 32, em relação aos quais,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Relata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/19) que o Sr. Teodoro de Filippo
Neto foi selecionado para fiscalização em razão de ter realizado, no ano de 2002,
movimentação financeira por intermédio do Banco Bradesco S/A, no total de
R$1.676.959,70, e ter informado em sua Declaração de Ajuste Anual rendimentos
tributáveis no valor de R$12.624,00.
Registra que o contribuinte foi intimado, por mais de uma vez, a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos acerca da movimentação financeira
assinalada. Da análise das justificativas e documentos apresentados, tem-se que:
- a movimentação apurada ocorreu por meio de duas contas bancárias mantidas
na Agência 3.415-0 do Bradesco S/A, sendo R$1.369,878,38 na conta no 7.413-6, e
R$307.081,32 na conta no 88471;
- a conta no 7.413-6, aberta em 25/04/2000, foi, inicialmente, de titularidade
exclusiva do Sr. Teodoro e, em 24/08/2001, foi transformada em conjunta com o
Sr. Milton Alves de Deus, CPF 233.267.196-04. A conta no 8847-1 é exclusiva do Sr.
Teodoro;
- o contribuinte alega que utilizava a conta no 7.413-6 para a movimentação
financeira da Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda, CNPJ 01.328.402/0001-
82, empresa de propriedade do Sr. Milton Alves de Deus e do Sr. Darcy Vieira
Filho, CPF 091.096.176-04, e que foi operador de factoring e gerente
administrativo dessa empresa;
- o Sr. Teodoro fundou em 16/02/2000 a empresa Shop Factoring Fomento
Comercial Ltda, CNPJ 03.633.941/0001-01, em sociedade com o Sr. Bricio Lucas
Vieira (filho do Sr. Darcy Vieira Filho), tendo as atividades dessa empresa se
encerrado em 12/05/2003.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
4
- a empresa Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda figura como fonte pagadora
dos rendimentos declarados pelo contribuinte no exercício de 2003, valor de
R$12.624,00 e não apresentou Dirf à Receita;
- no Caixa Espelho do Extrato da Conta 7413-6, fls 80 a 146, documento assim
nomeado pelo contribuinte, constam retiradas a título de honorários mensais
deste, recebimento de lucros e de bonificações a ele pagos durante todo o ano,
que somam, conforme demonstrativo de fls. 20, o montante de R$ 25.304,00.
A autoridade fiscal ainda esclarece que o contribuinte não apresentou documento
hábil a comprovar a relação de trabalho com a Darmil, como carteira de trabalho,
contrato de trabalho, recolhimentos de FGTS, INSS, IR e, sim, apenas um
documento de acerto de contas finais entre ele e a empresa. A relação de
subordinação exigida para a configuração da relação de emprego, dessa forma,
não se configura no caso;
Destaca que não é razoável que um empregado possa "ceder" ou "compartilhar"
uma conta corrente inicialmente sua com seu possível patrão, mais ainda, com
sua empregadora.
Informa que não foram apresentados documentos que comprovassem as origens
dos depósitos apurados. A Relação de Operações do ano 2002 da Darmil (fls.
41/79) e o Caixa Espelho da Conta (fls.80/146) não têm nenhum valor fisco-
contábil reconhecido.
Tratam-se de documentos montados e alimentados pelo contribuinte. Salienta a
autoridade fiscal que “ a empresa Darmil surge do nada no presente processo,
como detentora dos valores transacionados na conta bancária em tela, pelo
simples fato de ser uma empresa de propriedade do correntista conjunto com o
Contribuinte.”
Registra que não foram apresentados documentos que comprovassem as
atividades da Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda ou da Shop Factoring
Fomento Comercial Ltda (esta de propriedade, na época, do Contribuinte), como
empresas atuantes no ramo de Factoring, e muito menos que os recursos que
transitaram pela conta bancária no 7413-6 são oriundos de suas atividades. Diz
que os livros entregues Caixa, Inspeção do Trabalho, Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Registros de Serviços Prestados – pertencentes à empresa
Shop Factoring Fomento Comercial Ltda, estão praticamente em branco,
demonstrando a inatividade da empresa mantida por mais de 03 anos.
Informa que hoje o contribuinte é proprietário da Shop Factoring Ltda, CNPJ
07.640.700/0001-90, na mesma avenida, prédio e sala 119, em sociedade com Sr.
Bricio Lucas, aberta em 21.07.2005.
Relata que o contribuinte assume ser de sua única titularidade a movimentação
feita na conta n° 8848-1, que é decorrente de suas atividades pessoais, sem,
contudo, juntar documento que comprove a origem dos créditos questionados.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
5
Conclui que, mesmo ante as alegações possíveis de os valores movimentados nas
contas bancárias serem oriundos de atividades de factoring, o contribuinte não
fez nenhuma comprovação documental, fiscal ou legal, do alegado.
Salienta que a titularidade conjunta da conta no 7413-6 foi considerada na
atribuição da responsabilidade sobre o crédito tributário oriundo dos valores ali
movimentados. Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no
Termo de Verificação Fiscal mencionado.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
351/377, subscrita por procurador constituído e instruída com os documentos de
fls. 384/972, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Diz que é ex-empregado da Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda, tendo sido
o gerente da filial estabelecida na cidade de Contagem/MG, empresa que tem
como sócios os Srs. Milton Alves de Deus e Darcy Vieira Silva.
À época, a filial iniciou suas atividades antes mesmo da regularização de sua
situação perante os órgãos responsáveis, o que ensejou a abertura da conta
bancária conjunta no 7413-6, no Bradesco, que seria extinta tão logo fosse aberta
a conta em nome da Darmil.
Sustenta que as operações e negócios na filial sempre foram pautados pela mais
absoluta lisura, controle, lastro e legalidade comerciais, não havendo qualquer
operação que de qualquer modo visasse lesar o erário ou terceiros.
Transcreve cláusula do Contrato de Fomento Mercantil que a Darmil firmava com
seus clientes para demonstrar que fazia parte de seu objeto a compra dos títulos
de créditos dos contratantes, os quais eram descontados no Banco Bradesco,
através da conta no 7.413-6.
Assim, ocorria um ingresso na conta corrente do Impugnante que não era renda
ou faturamento. Somente os valores da cobrança e do deságio eram receitas
propriamente ditas da Darmil e não dele.
Informa que junta novamente o Caixa Espelho do extrato da conta corrente no.
7413-6, onde foram destacadas várias entradas e operações de fomento
realizadas pela Darmil e, também,contratos de clientes firmados com a referida
empresa, todos devidamente impressos em seus próprios modelos e sistemas,
bem como assinados por seus representantes e clientes, para comprovar que as
operações eram da Darmil, sendo a conta utilizada única e exclusivamente para a
realização das atividades da Darmil e não do Impugnante.
Esclarece que a não regularização da filial levou-o a pleitear a rescisão de seu
contrato com a Darmil, tendo sido, assim, assinado o acordo para acerto de
contas trazido aos autos, onde a Darmil reconhece o recebimento de
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
6
documentação que se encontrava sob a responsabilidade do gerente Teodoro de
Filippo Neto.
Em relação à conta no 8847-1, aduz que a utilizava tanto para as movimentações
pessoais como para o registro das atividades de fomento mercantil da Shop
Factoring Fomento Comercial Ltda., empresa que possuía juntamente com o Sr.
Bricio Lucas Vieira, filho do seu patrão.na empresa Darmil, o Sr. Darcy Vieira Silva.
Reconhece que a conduta adotada não fora a mais adequada, vez que as
movimentações da empresa, talvez por influencia da situação que ocorria na
Darmil e pela informalidade no trato com seus clientes, também acabaram
mantidas em sua conta pessoa física. Mais que isso, ante a derrocada da filial da
Darmil e seu respectivo retorno à cidade de Esmeraldas, perdeu-se a própria
razão de mantença da Shop Factoring, tendo esta inclusive sido baixada.
Salienta que as receitas mantidas na conta no 8.847-1 não são integralmente suas,
devendo aquelas que se constituem receitas da pessoa jurídica serem imputadas
a Shop Factoring; que é quem eventualmente deveria sofrer a incidência da
tributação. Informa que o espelho da referida conta juntado aos autos demonstra
bem isso. Sustenta que a fiscalização entendeu por autuar-lhe pela suposta
omissão de receitas, fechando os olhos para os fatos, não se convencendo de que
as entradas ocorridas em referidas contas correntes seriam receitas de terceiros.
Prossegue a defesa, arguindo ilegalidade pela quebra do sigilo fiscal e bancário,
sob o fundamento de que é vedado à Administração, sem qualquer razoabilidade,
exigir ou obter junto a terceiros, informações que dizem respeito à intimidade do
contribuinte.
Só o Judiciário, em procedimento fiscal regularmente instaurado e subscrito, pode
eximir as instituições do dever de segredo.
Argumenta que, não obstante a ilegalidade perpetrada pelo Fisco quando da
violação do sigilo bancário do Impugnante, ele, de livre vontade, forneceu cópia
dos extratos de suas contas correntes investigadas, o que apenas demonstra a sua
boa-fé e a certeza que tem de que não está realizando qualquer prática elisiva.
Entretanto, o fornecimento espontâneo dos extratos não retira a ilegalidade da
conduta praticada pela Fazenda e que deve ser coibida.
Insiste que, não obstante a alegada omissão de receitas, restou amplamente
comprovado através das provas documentais apresentadas que toda a
movimentação bancária realizada na conta no. 7.413-6 era relativa às operações
comerciais da empresa Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda e que vários
rendimentos da conta no 8.847-1 pertenciam à empresa Shop Factoring. Diante
disso, não pode ser tributado, por expressa vedação legal, uma vez que os
rendimentos são receitas de terceiros e não próprias, não realizando a autoridade
fiscal qualquer prova em sentido contrário, não obstante ser esse um ônus seu.
Entende como absurda a afirmação fiscal de ausência de comprovação da relação
de emprego existente entre ele e a Darmil. Além do Acordo para acerto de contas
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
7
apresentado, tem-se a declaração de ajuste do Impugnante onde consta a Darmil
como fonte pagadora de seus rendimentos e ainda uma declaração emitida pela
empresa, anexada à impugnação, reconhecendo que o Impugnante era gerente
do escritório de Contagem/MG.
Alega que a fiscalização preferiu autuar a verificar a veracidade das informações
que por ele foram prontamente prestadas, inclusive com o fornecimento de toda
a documentação solicitada.
Diz que os créditos não foram analisados de forma individualizada pela autoridade
fiscal, em atitude nitidamente ilegal.
Afirma que a autoridade fiscal somente fez constatações de movimentações
financeiras, não se atendo a comprovar o nexo de causalidade, sendo dele tal
função. Assim, como um ato administrativo vinculado, a constituição de crédito
tributário não pode ser baseada unicamente em presunção simples.
Argumenta que o fisco ignorou a norma presvista no art. 42, § 6o, da Lei no 9.430,
de 1996 que dispõe sobre a divisão dos rendimentos apurados para cada titular
de conta conjunta.
Insurge-se contra a multa de ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), visto que não se negou a prestar os esclarecimentos solicitados.
Assim, a multa deveria ser a prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 –
50% (cinqüenta por cento) e não com a majoração estabelecida no parágrafo 2o,
que a elevou ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
Requer a procedência da impugnação e o cancelamento do auto de infração.
Sendo outro o entendimento, que seja afastada a incidência sobre as receitas de
terceiros (Darmil e Shop); acaso não imputada a receita às pessoas jurídicas em
questão, que os valores não comprovados na conta no 7.413-6 sejam igualmente
repartidos entre ambos os correntistas e, por fim, que a multa seja aplicada no
patamar de 50% (cinqüenta por cento).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ORIGEM DOS CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
demonstrar que os créditos apontados no lançamento referem-se ao exercício de
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
8
atividade de Factoring, não podendo a prova ser substituída por alegações
desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos que as sustentem.
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da Lei no 10.174/2001, tornou-se legítima a utilização das
informações sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF para instaurar
procedimento administrativo destinado a verificar a existência de obrigação
tributária relativa a outros tributos e a constituir o respectivo crédito.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 26/11/2012, por via postal (fl. 1.004), o Contribuinte
apresentou, em 21/12/2012, o Recurso Voluntário de fls. 1.005/1.020, no qual traz os mesmos
argumentos da Impugnação.
Em sessão de 13/07/2023, este Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em
diligência, conforme Resolução no 2201-000.571 (fls. 1.023/1.030), para as seguintes providências
pela unidade de origem, tendo em vista a constatação da existência de conta conjunta:
1) anexe ao processo a prova de que todos os co-titulares da conta conjunta
mantida no Banco Bradesco (ag. 3.415-0 - c/c 7.413-6) foram regularmente
intimados a comprovar a origem dos recursos objeto da autuação;
2) dê vista ao Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011.
No despacho de diligência (fl. 1.034), a autoridade fiscal assim se pronunciou:
Em atenção à Resolução no 2201-000.571 – 2a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho de Recursos Administrativos Fiscais -
CARF, constante das fls. 1023 a 1030, tecemos as seguintes considerações:
Primeiramente cabe esclarecer que, originalmente, a Súmula CARF no 29, foi
aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, cujo efeito vinculante lhe foi atribuído pela
Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010, Dou de 14/10/2010.
O Auto de Infração, ora sob contencioso, foi lavrado em 19/12/2007, data em
que a Súmula CARF 29 sequer havia sido aprovada. Assim a autuação se deu sob
a égide do art. 42 da lei 9.430/96, que em seu § 6o, assim determina:
“ § 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
9
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)”.
No caso em questão, apenas a conta corrente no 7.413-6, mantida na Agência no
3.415-0 do Banco Bradesco, era uma conta conjunta (dois co-titulares). Naquela
data, não havia até então, qualquer determinação procedimental vinculante
para que houvesse a intimação dos dois co-titulares. Conforme § 6o do art. 42 da
Lei 9.430/96, a determinação era de que na hipótese de conta mantida em
conjunto, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos deveria ser imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares. Foi o que
ocorreu. O autuado foi devidamente intimado e como não houve adequada
comprovação da origem dos recursos, a ele foi imputado 50% do valor cuja
origem não foi comprovada, conforme consta do próprio Termo de Verificação
Fiscal.
(destaquei)
O Contribuinte foi cientificado do despacho em 09/07/2024, por edital eletrônico
(fl. 1.039), tendo em vista ter sido infrutífera a tentativa de intimação por via postal (A.R.
devolvido à fl. 1.038).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
10
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu artigo
6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato
da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
11
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B
do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
12
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
13
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
14
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Alega o Recorrente, em suma, que as provas documentais apresentadas
comprovam que a movimentação apurada na conta bancária no 7413-6 era relativa às operações
de factoring da empresa Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda e que vários rendimentos da
conta no 8.847-1 pertenciam, de mesmo modo, à empresa Shop Factoring Fomento Comercial
Ltda.
Entendo que é até compreensível que os valores movimentados na conta corrente
do contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial. Embora não seja a forma
recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas bancárias
pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios comerciais.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios comerciais, o contribuinte contraria a boa
técnica e deve se cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa
demonstrar, de maneira cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de
identificar cada lançamento bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação,
com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é
o caso presente, terá de assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
15
No caso presente, os documentos apresentados pelo Contribuinte fiscalizado não
constituem elementos probatórios hábeis e idôneos para demonstrar que a movimentação
financeira havida nas contas de sua titularidade fosse decorrente das operações de terceiros
(pessoas jurídicas).
Em seu recurso, o Contribuinte requer a nulidade do lançamento fiscal em virtude
da falta de intimação do cotitular da conta conjunta, citando decisões do CARF nesse sentido.
De fato, a conta mantida no Banco Bradesco (ag. 3.415-0 - c/c 7.413-6) é conjunta,
conforme documentos de e-fls. 236/238, porém não consta dos autos que o cotitular Milton Alves
de Deus, CPF 233.267.196-04, tenha sido intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários.
Em resposta à diligência solicitada por este Colegiado, a autoridade fiscal não
comprovou a intimação do cotitular da conta, tendo se limitado a justificar que, na ocasião do
lançamento fiscal, não havia essa exigência, consoante despacho de fl. 1.034.
Sobre a matéria foi editada a Súmula CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, diante da falta de intimação de todos os cotitulares, deve ser excluída da
base de cálculo do lançamento os valores referentes à conta conjunta mantida no Banco Bradesco
(ag. 3.415-0 - c/c 7.413-6).
Sobre a outra conta corrente, a individual, peço vênia para transcrever excerto do
voto condutor da decisão de primeira instância, com o qual concordo e adoto como razões de
decidir.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados sob a rubrica de “Baixa Automática Poupança” e “Oper. Desconto
Comercial” respectivamente em suas contas correntes no 7.413-6 e no 8.847-1,
mantidas no Banco Bradesco S/A, Agência 3415-0, consolidados nos
demonstrativos de fls. 20 a 32.
A alegação de que os referidos valores consistiam em operações de factoring
realizadas pelas empresas Darmil Factoring Fomento Comercial Ltda e Shop
Factoring Fomento Comercial Ltda não constitui prova a seu favor, porquanto
desprovida de comprovação efetiva de sua materialização.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
16
Cumpre anotar que a comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se
estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidência de data e valor.
Pretendendo comprovar o que se alega o contribuinte apresentou, com a
impugnação, os documentos de fls. 384/972, relativos a várias operações de
crédito que supostamente demonstrariam as atividades de factoring. Ocorre que
tais documentos não se revelam suficientes a demonstrar o que se propõe, visto
que:
a) o “Caixa Espelho” do extrato da conta no 7.413-6 e a Relação de Operações do
ano 2002 da Darmil, como já esclarecido pela autoridade lançadora, não tem valor
fisco-contábil reconhecido porque são documentos elaborados e alimentados
pelo contribuinte;
b) os Contratos de Fomento Mercantil não se encontram devidamente
formalizados. Possuem preenchimento incompleto, estão desacompanhados dos
documentos identificadores das partes, dos respectivos aditivos, além de parte
considerável deles trazer como contratantes pessoas físicas, fato que
descaracteriza a atividade de factoring;
c) não é possível vincular valores e datas a partir das listagens de Borderôs/Títulos
e dos borderôs de entrega de cheques aos créditos de origem não comprovada
considerados no lançamento. Vale dizer, os cheques custodiados compensados
e/ou descontados em cada operação, em prazos diversos, precisam ser
identificados nos extratos das contas utilizadas para que seja plausível, em
conjunto com os demais documentos formalmente constituídos, admitir a
comprovação da existência das operações de factoring.
(grifos do original)
Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos somente em
relação à conta bancária individual mantida no Banco Bradesco (ag. 3415-0, c/c 8847-1).
MULTA DE OFÍCIO
Questiona, ainda, o Recorrente, a aplicação da multa de ofício, por entender que
deveria ter sido aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 – 50%
(cinqüenta por cento) e não com a majoração estabelecida no parágrafo 2o, que a elevou ao
patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
A penalidade pecuniária aplicada ao caso está prevista no art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, transcrito abaixo:
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.004783/2007-38
17
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante procedimento
de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito passivo, sido
objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a
multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário constituído,
independentemente de haver intimação para prestar esclarecimentos.
Equivoca-se o Contribuinte em relação à multa prevista no inciso II, exigida
isoladamente no percentual de 50% (cinqüenta por cento), a qual é cabível nos casos em que haja
omissão de rendimentos oriundos de pagamentos de pessoa física ou do exterior, sujeitos ao
recolhimento mensal do imposto a título de carnê-leão, inaplicável, portanto, ao presente caso.
Desse modo, a multa aplicada de 75% deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes à conta conjunta, por falta de
intimação de todos os cotitulares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1060
DF CARF MF
Original